Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717537-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JULLIANA STEFFANY VERISSIMO DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Itaú Unibanco Holding S.A. contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0705755-68.2023.8.07.0007, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (Id. 154569400 dos autos de origem): “Emende-se a petição inicial para: - regularizar a representação processual, pois não foi apresentada a procuração que habilita a advogada que assina eletronicamente a petição inicial, - esclarecer a legitimidade ativa, visto que o contrato foi firmado pelo ITAUCARD, CNPJ: 17.192.451/0001-70; – demonstrar a constituição em mora da ré. Analisando o processo, verifico que a notificação judicial não foi entregue à parte ré em seu endereço, pois estava ausente. Por este motivo, para comprovar a constituição da parte ré em mora foi anexado ao processo o protesto do título. Ocorre que, nos termos do art. 15 da Lei 9492/97, a comunicação do protesto por edital será realizada apenas se a pessoa indicada para pagar for desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Como a hipótese dos autos é diversa, este modo de interpelação não configura instrumento hábil à finalidade pretendida. Assim, intime-se o autor para comprovar que a parte ré foi, regularmente, constituída em mora. Fica facultado que, no mesmo prazo, peça a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” Alega a Agravante, em suma, que o ato agravado afronta a legislação e a jurisprudência dominante sobre a matéria. Sustenta que o bem em questão não pertencente ao Agravado, e está em atraso com as obrigações contratuais, e enquanto permanecer usufruindo da posse do veículo, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiro, sem comunicar ao credor, esvaziando a garantia. Assevera que, na hipótese, o d. Magistrado determinou a emenda da petição inicial para comprovar a notificação do devedor para constituí-lo em mora, todavia, deixou de observar o disposto no artigo 2o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Ressalta que o citado artigo deixa claro que a mora decorre do simples vencimento, e está comprovada por carta registrada enviada para o endereço constante no contrato. Salienta que ante a impossibilidade de entregar a notificação para a constituição do devedor em mora não pode o Agravante ser penalizado. Conclui que deve ser reconhecida a constituição do devedor em mora e a prescindibilidade de outras medidas, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “ausente”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a determinação de emenda da petição inicial e, consequentemente, o recebimento da petição inicial. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. O preparo está comprovado (Id. 42803572). É o relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que dos despachos não cabe recurso. Na hipótese em exame, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Afere-se que, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional agravado, trata-se de mero despacho ordinatório, sem cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no DJE: 12.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3.2.2022, publicado no DJE: 16.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1.7.2021, publicado no PJe: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora